Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700798-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: WANGLES PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, EDNA PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a produção de prova oral em processo em que se discute débitos locatícios. Em resumo, argumenta o agravante que o pedido de produção de prova oral da parte ré é protelatório, sendo desnecessária a dilação probatória. Pede a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada e determinar o prosseguimento do feito com o julgamento antecipado. No sistema dos Juizados Especiais, de regra, as decisões interlocutórias na fase de conhecimento são irrecorríveis (STF, ARE 704232 AgR Relator (a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 20/11/2012 Publicação: 18/12/2012), mesmo porque eventual nulidade deve ser discutida como preliminar do recurso inominado contra sentença. Excepcionalmente se admite recurso contra liminar, quando demonstrado o perigo de dano. É caso de inadmissibilidade in limine. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. Brasília/DF, 8 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito